Tribunal: CARF
Processo: 10073.900434/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa deve ser comprovado por meio de documentos. No presente caso, a DRJ verificou que apesar de não restar comprovado o pagamento a maior de estimativa de fevereiro de 2013, a Recorrente tinha saldo negativo a ser aproveitado em 31/12/2013, momento em que deve se iniciar a atualização do crédito.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 157

1
156
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10073.900434/2015­04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.277 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
RB CODE ­ INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
DEAUTOMACAO LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2013
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa deve ser
comprovado por meio de documentos. No presente caso, a DRJ verificou que
apesar de não restar comprovado o pagamento a maior de estimativa de
fevereiro de 2013, a Recorrente tinha saldo negativo a ser aproveitado em
31/12/2013, momento em que deve se iniciar a atualização do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900434/2015-04
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 158

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus
Ciccone(Presidente).

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 159

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
Trata­se de declaração de restituição e compensação transmitida pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 77.748,34 resultante de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de 02/2103 originário de DARF relativo à receita
de código 2362, do período de apuração de 02/2013 (recolhido em 28/03/2013).
O r. Despacho Decisório não reconheceu o crédito e não homologou a
compensação nos seguintes termos:

“A análise do direito creditório está limitada ao valor do
"crédito original na data de transmissão" informado no
PER/DCOMP, correspondendo a 77.748,34.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

Inconformada com a decisão inicial, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade alegando o seguinte:

O interessado apresentou manifestação de inconformidade com
suas razões de discordância, pugnando em síntese (destaque em
maiúsculas no original):
i) na preliminar, pela nulidade do despacho decisório ora
atacado, alegando que “para não homologar a Per/Dcomp a
autoridade fiscal limita­se a informar que embora identificado o
recolhimento do tributo declarado para compensação o mesmo
JÁ FORA UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA QUITACÃO
DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE, contudo não informa qual
débito
fora
quitado
com
o
presente
recolhimento
impossibilitando a defesa do administrado”, o que teria ofendido
“o princípio do contraditório e ampla defesa consagrado no
artigo 5°, LV de nossa Carta Magna já que o administrado
desconhece qualquer débito tributário vinculado a recolhimento
objeto do pedido de compensação e a administração NÃO
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 160

4
DEMONSTRA, de forma clara e objetiva a vinculação do
recolhimento ao débito tributário”;
ii) no mérito, que “o DARF código 2362 objeto do Per/Dcomp
não homologado corresponde a recolhimento estimado do
imposto e considerado indevidamente pago a maior, após
apuração definitiva do tributo conforme se verifica nas
informações ficha 11 da DIPJ”, logo – no seu entendimento – a
compensação
dessa
estimativa
estaria
amparada
pelo
posicionamento consolidado na Solução de Consulta Interna no
19, de 05/12/2011.

A DRJ preferiu v. acórdão recorrido dando parcial provimento ao
PER/DCOMP, reconhecendo integralmente o credito de R$ 77.748,34 como saldo negativo e
não como indicado pela Recorrente como pagamento a maior de estimativa, tendo como marco
inicial para correção monetária 31/12/2013 e não o dia em que ocorreu o pagamento indevido
em 28/02/2013.
Vejamos a conclusão do voto condutor do v. acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Verificado o erro no preenchimento do PER/DCOMP objeto da
Manifestação de Inconformidade aqui apreciada deve­se
deferir o valor pleiteado de Estimativa de IRPJ de
Fevereiro/2013, eis que é parcela integrante do Saldo Negativo
de IRPJ do ano­calendário de 2013.
Entretanto, como a Estimativa de Fevereiro/2013 é parcela
integrante do Saldo Negativo de IPRJ do ano­calendário de
2013, o marco inicial temporal de correção desta parcela deve
coincidir como a data de formação do Saldo Negativo:
31/12/2013.
Voto,
então,
por
julgar
parcialmente
procedente
a
Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer
o direito creditório oriundo da Estimativa de IRPJ de
Fevereiro/2013, no valor de R$ 77.748,34 que – no limite desse
valor e tendo como marco inicial temporal de correção a data
de 31/12/2013 – deverá ser utilizado para compensar os débitos
das DCOMP vinculadas a este processo.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo que o
crédito reconhecido tenha o marco inicial temporal da correção monetária desde a data de seu
pagamento em fevereiro de 2013, eis que se o marco inicial para correção for mantido em
31/12/2013 restará em aberto débito de tributo a recolher.
Ou seja, a fiscalização ao reconhecer a correção do valor pago indevidamente
e não recolhido pelo cálculo da estimativa devida, acaba por impor uma penalidade indevida ao
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 161

5
recorrente pois terá que recolher ao erário federal um valor de tributo, acrescido de multa e de
juros que só passou a existir pela interpretação adotada do termo inicial da correção do credito
tributário do perd/comp.
Assim, caso ocorre o reconhecendo do valor do IRPJ recolhido em março de
2013, corresponde a recolhimento indevido da estimativa, nada restará de exação tributária.

É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 162

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Segundo o v. acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epigrafe,
o crédito que a Recorrente pretende compensar não foi homologado nos seguintes termos:

Como dito, atualmente, não há restrições à compensação de
pagamentos indevidos ou a maior, mas persiste a vedação de se
compensar das estimativas devidas que na forma da Lei no 9.430,
de 1996, são necessariamente computadas como dedução na
apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
O correto seria a formulação do pedido de saldo negativo de
IRPJ para o ano­calendário de 2013 que englobaria todos os
pedidos de pagamentos indevidos ou a maior desse período.
No presente caso, os pontos que indicam erros na consignação
do tipo de crédito no PER/DCOMP foram esses:
a) o contribuinte apurou o IRPJ do ano em questão (2013) pelo
lucro real anual, consignando estimativa a pagar em diversos
meses (Vide Ficha 11­ Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa da DIPJ AC­2013, às fls. 51/56);
b) efetuou recolhimento/antecipações estimadas ao longo do
ano, como podemos ver às fls. 94/97;
c) os valores estimados de IRPJ foram confessados em DCTF e
adimplidos nos seus montantes, o que caracteriza a inocorrência
de pagamento indevido de estimativa (conforme registro no
sistema Sief­Fiscel às fls. 98/103);
d) os recolhimentos de estimativas alcançam o montante de R$
225.859,19 (conforme registro no sistema Sief­Fiscel às fls.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 163

7
98/103), superior ao IRPJ devido no ajuste, R$ 0,00 (conforme
linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2014/AC­2103 à fl. 57);
e) o contribuinte – em seu próprio prejuízo – deixou de informar
essas antecipações na ficha do ajuste anual (vide linha 21 da
Ficha 12A da DIPJ AC­2013 à fl. 57). Tal fato fez com que não
consignasse na DIPJ o montante de saldo negativo que teria
direito e que poderia postular; e
f) o contribuinte, como comprovei em pesquisa, não postulou
saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2013 por meio de
PER/DCOMP (vide consultas ao sistema SIEF­PER/DCOMP às
fls. 104/105).
Entendo que esse conjunto de elementos comprova que o
contribuinte, na busca de se ver ressarcido do que antes
recolhera
em
excesso,
informou
incorretamente
no
PER/DCOMP como sendo possuidor de um crédito de
pagamento indevido de estimativa, quando o correto seria
crédito de saldo negativo de IRPJ. A meu ver, esse equívoco,
pelos fundamentos legais antes expostos, pode e deve ser
superado nesta decisão.
Ao final, o v. acórdão recorrido reconhece integralmente o credito de R$
77.748,34 como saldo negativo do ano de 2013 e altera o marco inicial da correção de fevereiro
para 31/12/2013.
Vejamos a conclusão do acórdão.
Verificado o erro no preenchimento do PER/DCOMP objeto da
Manifestação de Inconformidade aqui apreciada deve­se deferir
o valor pleiteado de Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, eis
que é parcela integrante do Saldo Negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2013.
Entretanto, como a Estimativa de Fevereiro/2013 é parcela
integrante do Saldo Negativo de IPRJ do ano­calendário de
2013, o marco inicial temporal de correção desta parcela deve
coincidir como a data de formação do Saldo Negativo:
31/12/2013.
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada para reconhecer o direito
creditório oriundo da Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, no
valor de R$ 77.748,34 que – no limite desse valor e tendo como
marco inicial temporal de correção a data de 31/12/2013 –
deverá ser utilizado para compensar os débitos das DCOMP
vinculadas a este processo.
Tal fundamentação do v. acórdão recorrido se coaduna com os documentos
constantes nos autos, principalmente com o demonstrado na DIPJ (Ficha 11­A) onde não existe
a comprovação do pagamento indevido ou a maior da estimativa de fevereiro ou março de
2013.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 164

8
O v. acórdão recorrido analisou/apurou o imposto de 2013 e verificou que
não existia o crédito de pagamento a maior de estimativa no mês de fevereiro, mas que na
realidade, somando­se os pagamento de todas as estimativas do ano e comparando com o
imposto a pagar, existia saldo negativo no final do período de apuração.
Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido agiu corretamente em
conceder o crédito de saldo negativo, com o início da atualização em 31 de dezembro de 2013.
De resto, adoto o v. acórdão recorrido como parte do fundamento do meu
voto.
Apesar de não ser objeto da inconformidade aqui apreciada, mas
guardar intima conexão à presente lide, verificou­se que:
a) em razão da não homologação da compensação em tela,
houve a Notificação de Lançamento da Multa Isolada prevista
pelo art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, controlada pelo processo no
11080.738641/2018­41 e nele impuganada às suas fls. 12/19;
b) o sistema SIEF­PER/DCOMP acusa a existência de outras 4
DCOMP de crédito ao arrimo também de pagamentos indevidos
ou a maior de estimativas de IRPJ, todas recolhidas no ano­
calendário de 2013, conforme pode ser visualizado abixo no
Quadro Resumo DCOMP de crédito ao arrimo de estimativas
de IRPJ recolhidas no ano­calendário de 2013.
[....]
Da possibilidade de restituição de crédito oriundo de pagamento
indevido de estimativa de IRPJ
O interessado não obteve o reconhecimento de direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de
estimativa, do qual se valeu para compensar débitos mediante
declaração
de
compensação
e
argumenta
que
a
Administração Tributária superou o entendimento que os
pagamentos de tributos antecipados por estimativa (IRPJ e
CSLL), mesmo que indevidos, não poderiam ser objeto de
pedidos de restituição/compensação, mas deviam exclusivamente
compor o saldo negativo do ano.
Com efeito, o óbice legal a se admitir a compensação a título do
indébito de tributo recolhido por estimativa que fora instituída
com o advento da Instrução Normativa no 460, de 18/10/2004,
publicada no D.O.U. de 29/10/2004, foi superado não só por
normativas posteriores, mas também pela Solução de Consulta
Interna no 19, de 05/12/2011, aprovada pelo Despacho COSIT no
5 de mesma data e publicado no portal do órgão na internet,
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a partir de
08/12/2011, cuja ementa abaixo se transcreve:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 165

9
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou
a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de
estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando­se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza­se como indébito de estimativa inclusive o
pagamento a maior ou indevido efetuado a este título após o
encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida
referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior
ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a
restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na
vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de
2008, aplica­se inclusive aos PER/DCOMP retificadores
apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a
PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005,
desde que estes se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
arts. 2o e 74; IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF
no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.”
Nos termos da aludida SCI, determinou­se o efeito vinculante do
cumprimento de sua interpretação em relação a todas as
unidades do órgão, visto que introduzido nos moldes do art. 7o
da Ordem de Serviço COSIT no 1, de 05/09/2011, publicado no
BS no 36, de 09/09/2011.
Sob este prisma, a interpretação ditada a partir da eficácia de
seus efeitos reconheceu a admissibilidade da constituição e
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior da estimativa mensal apurada, ante a nova redação
introduzida pelo art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
28/12/2008, pacificando o entendimento da Administração
Tributária acerca das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anual do IRPJ e da CSLL e estendendo
seu alcance em relação às PER/DCOMP pendentes de decisão
administrativa definitiva.
Assim sendo, nota­se que o dito ato interpretativo retirou a
eficácia da causa impeditiva que determinava, em caráter
liminar, a negativa da homologação das compensações
formuladas com base na utilização de crédito decorrente de
pagamento indevido ou maior de estimativas no curso do próprio
período­base.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 166

10
Nesse sentido, é manifesto que, no caso em concreto aqui em
litígio, houve a superação do óbice jurídico que impedia a
análise da materialidade do direito creditório postulado nestes
autos.
Entretanto, tal fato não desonera a autoridade da análise dos
pressupostos de validade do crédito declarado e postulado.
Da retificação de ofício do pedido de pagamento indevido para
saldo negativo
O interessado em epígrafe ao pugnar que sua pretensão em
compensar a estimativa de 03/2013 estaria amparada pela
Solução de Consulta Interna no 19, de 05/12/2011, incorreu em
uma interpretação mais ampla que a adotada pela
Administração Tributária.
Como dito, atualmente, não há restrições à compensação de
pagamentos indevidos ou a maior, mas persite a vedação de se
compensar das estimativas devidas que na forma da Lei no
9.430, de 1996, são necessariamente computadas como dedução
na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
O correto seria a formulação do pedido de saldo negativo de
IRPJ para o ano­calendário de 2013 que englobaria todos os
pedidos de pagamentos indevidos ou a maior desse período.
No presente caso, os pontos que indicam erros na consignação
do tipo de crédito no PER/DCOMP foram esses:
a) o contribuinte apurou o IRPJ do ano em questão (2013) pelo
lucro real anual, consignando estimativa a pagar em diversos
meses (Vide Ficha 11­ Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa da DIPJ AC­2013, às fls. 51/56);
b) efetuou recolhimento/antecipações estimadas ao longo do
ano, como podemos ver às fls. 94/97;
c) os valores estimados de IRPJ foram confessados em DCTF e
adimplidos nos seus montantes, o que caracteriza a inocorrência
de pagamento indevido de estimativa (conforme registro no
sistema Sief­Fiscel às fls. 98/103);
d) os recolhimentos de estimativas alcançam o montante de R$
225.859,19 (conforme registro no sistema Sief­Fiscel às fls.
98/103), superior ao IRPJ devido no ajuste, R$ 0,00 (conforme
linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2014/AC­2103 à fl. 57);

e) o contribuinte – em seu próprio prejuízo – deixou de informar
essas antecipações na ficha do ajuste anual (vide linha 21 da
Ficha 12A da DIPJ AC­2013 à fl. 57). Tal fato fez com que não
consignasse na DIPJ o montante de saldo negativo que teria
direito e que poderia postular; e
f) o contribuinte, como comprovei em pesquisa, não postulou
saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2013 por meio de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 167

11
PER/DCOMP (vide consultas ao sistema SIEF­PER/DCOMP às
fls. 104/105).
Entendo que esse conjunto de elementos comprova que o
contribuinte, na busca de se ver ressarcido do que antes
recolhera
em
excesso,
informou
incorretamente
no
PER/DCOMP como sendo possuidor de um crédito de
pagamento indevido de estimativa, quando o correto seria
crédito de saldo negativo de IRPJ. A meu ver, esse equívoco,
pelos fundamentos legais antes expostos, pode e deve ser
superado nesta decisão.
Vale reiterar a Tabela apresentada no corpo do Relatório que
mostra a repetição do equívoco cometido neste processo em
todos os outros 4 (quatro) processos de compensação ao arrimo
de pagamento indevido ou maior vinculados ao ano­calendário
de 2013, mas que deveriam ser consolidados em um único
pedido de saldo negativo:
[...]
Entendo, então, que a análise, neste caso, deve se dar de forma a
integrar numa só todas demandas acima tabeladas, conhecendo
na sua inteireza se realmente o interessado faz jus a saldo
negativo e em que montante.
Da análise do crédito de de saldo negativo de IRPJ para o ano­
calendário de 2013.
As estimativas de IRPJ referentes no ano­calendário de 2013 –
conforme os registros disponíveis nos sistemas da RFB juntados
às fls. 98/103 –, estão a seguir resumidas:
[...]
Por outro lado, eis como está informada – resumidamente –a
apuração do Lucro Real na Ficha 12A da DIPJ 2014/AC­2103:
[...]
Constata­se, então, que houve a formação de Saldo Negativo de
IPRJ no ano­calendário de 2013 de R$ 225.859,19 [= R$
225.859,19 (total das Estimativas pagas) – R$ 0,00 (Imposto de
Renda a Pagar)].
CONCLUSÃO
Verificado o erro no preenchimento do PER/DCOMP objeto da
Manifestação de Inconformidade aqui apreciada deve­se deferir
o valor pleiteado de Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, eis
que é parcela integrante do Saldo Negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2013.
Entretanto, como a Estimativa de Fevereiro/2013 é parcela
integrante do Saldo Negativo de IPRJ do ano­calendário de
2013, o marco inicial temporal de correção desta parcela deve
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.900434/2015­04
Acórdão n.o 1402­005.277
S1­C4T2
Fl. 168

12
coincidir como a data de formação do Saldo Negativo:
31/12/2013.
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada para reconhecer o direito
creditório oriundo da Estimativa de IRPJ de Fevereiro/2013, no
valor de R$ 77.748,34 que – no limite desse valor e tendo como
marco inicial temporal de correção a data de 31/12/2013 –
deverá ser utilizado para compensar os débitos das DCOMP
vinculadas a este processo.
Diante do exposto, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido, eis
que a fundamentação da decisão para reconhecer o crédito foi no sentido de reconhecer o saldo
negativo no final do período de apuração, caracterizando o indébito a partir de 31/12/2013,
momento em que deve ser iniciada sua correção.
O crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de fevereiro de
2013 não pode ser reconhecido eis que não existe provas nos autos relativamente a este tipo de
crédito.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital